Tribunal: TJDFT
Processo: 0751371-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751371-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA GONCALVES DE SIQUEIRA FADUL AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIA GONCALVES DE SIQUEIRA FADUL ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF), ora réu/agravado, nos seguintes termos: “A responsabilidade civil, administrativa e criminal pela lesão ambiental recai não só contra quem praticou diretamente o dano, como também contra quem dele se beneficia, posto que a reparação configura obrigação propter rem, conforme Enunciado n. 623 da Súmula do STJ: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor". Portanto, é irrelevante saber se o dano identificado na fiscalização foi causado há tempos passados ou diretamente pela parte que atualmente ocupa o local afetado. A obrigação de reparar é solidária, não obstante a parte contra quem se exige a reparação e cumprimento de sanção possa, em tese, perseguir a recomposição regressiva contra o causador originário do dano. O fato é que não é correta a premissa de que o ocupante do imóvel que sofreu o dano ambiental não seja o real infrator. Neste sentido, a propósito, a orientação vinculante fixada no Tema 1204 da jurisprudência com repercussão geral do STJ: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente". A autuação afigura-se proporcional e condizente com a gravidade da lesão verificada na fiscalização. A motivação foi exposta de modo suficiente, não sendo exigível a elaboração de extenso laudo sobre os fatos constatados pela fiscalização. Não há que se falar em prescrição do dano ambiental porque, enquanto perdure o dano ambiental constatado e respectivas externalidades negativas, não há que se falar sequer em advento do termo inicial do prazo prescricional. Portanto, não há plausibilidade jurídica na pretensão posta. O periculum in mora opera de modo invertido, não apenas porque a hipotética concessão de liminar vulneraria a autoridade de ato administrativo sancionador aparentemente legítimo, causando prejuízo à atividade administrativa regular, necessária e conforme a lei, como também porque excluiria o embargo ao parcelamento e edificação clandestinas sobre área ecologicamente sensível, ambas condutas tipificadas como crime, estimulando-se, destarte, a prática de conduta proibida e danosa ao interesse jurídico de preservação ambiental, que tem assento constitucional (art. 225 da Carta). Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Intime-se a parte ré, para que apresente sua resposta, no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Em suas razões recursais, a parte autora informa que, na origem, trata-se de ação declaratória, na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da cobrança da multa imposta por meio do processo administrativo no 465/2022 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA, na forma da decisão retro transcrita. Inicialmente, requer os benefícios da Justiça Gratuita. Afirma que o processo administrativo deixou de identificar o infrator causador e não indicou o lapso temporal da lesão ao meio ambiente e sua forma. Aduz que, conforme previsto no Código Florestal, é possível haver construções em áreas de preservação, dentro do percentual de uso permitido. Aponta que a área não está localizada em curso de águas, não havendo cerrado ou restinga a ser preservada; e que não houve parcelamento da terra, tampouco condomínio na área indicada no relatório constante do laudo apresentado pelo agravado. Argumenta que “Não há provas de fato ou de direito que sustentem as alegações trazidas no processo e sequer há indícios contundentes de autoria para autuação da requerente, e mais, todo o processo administrativo tem maculas, pois não respeitou o contraditório, a ampla defesa, os prazos para cumprimento dos atos, a formalidade da lei entre outros.” Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada na origem. Preparo recolhido (ID Num. 54039577) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Sobre o pedido de gratuidade judiciária, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, o recolhimento do preparo é ato incompatível com condição de hipossuficiência econômica declarada pelo agravante, configurando, assim, a preclusão lógica do aludido pedido. Confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal sobre o assunto: “PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO RECURSO. RECOLHIMENTO DO PREPARO DEVIDO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REQUERIMENTO DO EMBARGANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. GARANTIA SUFICIENTE. CUMULATIVIDADE. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECUSA MOTIVADA DA GARANTIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. 1. A análise do pedido de gratuidade de justiça formula pelo agravante em seu recurso resta atingida pela preclusão lógica, diante da prática do ato de recolhimento do respectivo preparo recursal, uma vez que a prática do mencionado recolhimento desnatura a condição de insuficiência de recursos exigida pela lei para acesso ao benefício. Precedentes TJDFT. (....) 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1756026, 07226450620238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. CONDOMÍNIO NÃO REGULARIZADO. ADESÃO À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES CONFIGURADA. IMÓVEL COM ACESSO DIRETO E EXCLUSIVO À VIA PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS À COLETIVIDADE DE MORADORES. EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O recolhimento do preparo recursal, a despeito da formulação de pedido de concessão da gratuidade de justiça no recurso de apelação, configura postura contraditória, caracterizando hipótese de preclusão lógica, a tornar impositivo o indeferimento do benefício vindicado. (...) 5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido inicial julgado procedente. “ (Acórdão 1789017, 07039386120228070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Posto isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifico que a agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos necessários para concessão da medida pretendida. O auto de infração tem natureza jurídica de ato administrativo. Assim, é dotado de presunção de legalidade e validade, as quais somente podem ser afastadas por prova em sentido contrário. No caso concreto, ao menos em primeira análise, não visualizo a presença de provas suficientes para afastar a presunção de legalidade e validade do ato administrativo impugnado, pois não há evidências concretas de cerceamento de defesa da agravante ou desrespeito a prazos para apresentação de defesa. Em relação à responsabilização da agravante, como muito bem destacado pelo d. Juízo a quo, deve-se considerar o teor da súmula no 623 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que “as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor". Assim, ainda que não tenha sido identificado o real causador do dano ambiental, o atual possuidor da área pode ser responsabilizado pelos danos pretéritos, posto que a obrigação de reparar o dano é solidária. No mais, as informações técnicas prestadas pelo réu/agravado (ID Num. 176806412) apontam com clareza a área objeto da fiscalização, situada parcialmente em área de conservação e zona rural, não tendo sido observadas as normas que vedam o parcelamento da área em lotes inferiores a 5 (cinco) hectares. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: AMBIENTAL. MULTA. IBRAM. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO AMBIENTAL. 1. Autos de infração possuem natureza jurídica de ato administrativo e gozam do atributo da presunção de legitimidade. 2. Cabe ao administrado comprovar a ilegalidade do auto de infração e demonstrar a inveracidade dos fatos delineados no respectivo ato administrativo. 3. A responsabilidade por dano ambiental, realizado por condôminos ou por prédios decorrentes de parcelamento irregular, é solidária quanto ao condomínio. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1720864, 00024188920178070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PARCELAMENTO DO SOLO. DEGRADAÇÃO DA REGIÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS OCUPANTES DO TERRENO. A responsabilidade por danos causados ao meio ambiente é objetiva, independendo de culpa, sendo suficiente à responsabilização dos requeridos a prova carreada nos autos, que não restou desconstituída pelos réus. Recursos conhecidos e desprovidos. Maioria. (Acórdão 626851, 20060110928526APC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2012, publicado no DJE: 30/10/2012. Pág.: 174. Grifos nossos) Nesse contexto, ao menos nesta análise preliminar, não verifico a probabilidade do direito do agravante, o que impede a concessão da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2023 11:26:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora